Tribunal: TJES
Processo: 5009765-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009765-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por sociedade empresária contra sentença que, em ação monitória, julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 1.363.068,40, com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A Apelante alegou cerceamento de defesa diante da negativa de realização de prova pericial contábil, requerida para demonstrar que o valor devido seria menor, correspondente a R$ 936.662,05.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da negativa de produção de prova pericial contábil; e (ii) analisar a manutenção ou reforma da sentença que acolheu integralmente o valor pleiteado pela Apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz, na condição de destinatário da prova, entende que os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento do mérito, conforme os princípios do livre convencimento motivado e da economia processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a decisão de dispensar prova pericial, quando os documentos apresentados são aptos a embasar a decisão, não caracteriza cerceamento de defesa.

No caso, a diferença de valores alegada pela Apelante decorre de encargos previstos contratualmente, como multa por atraso (2% ao mês) e juros de mora (1% ao mês), cuja incidência encontra-se devidamente demonstrada nos autos.

Não há nulidade na sentença quando o magistrado fundamenta sua decisão com base nos documentos apresentados, atendendo aos requisitos do art. 489 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cerceamento de defesa não ocorre quando o magistrado, fundamentadamente, dispensa a realização de prova pericial ao considerar que os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa.

A diferença de valores em cobrança monitória pode ser justificada pelos encargos previstos em contrato, desde que devidamente comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489 e 507.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.461.482/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/08/2024, DJe 22/08/2024.

TJES, Apelação Cível n.º 0001461-18.2018.8.08.0021, rel. Des.ª Janete Vargas Simões, j. 16/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009765-34.2022.8.08.0035

APELANTE: METROPOLITANA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

APELADA: SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Impugnação ao Pedido de Gratuidade da Justiça

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela Apelada nas contrarrazões inseridas no id 10152928 porque a Apelante demonstrou os requisitos necessários a litigar sob os benefícios da gratuidade, uma vez que, por exemplo, já encerrou suas atividades e recentemente teve a falência decretada, conforme consta no documento de id 10593233.

Rejeito, pois, a impugnação à gratuidade da justiça suscitada pela Apelada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito propriamente dito, informo a Vossas Excelências que a sociedade empresária SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A ajuizou Ação Monitória em face de Metropolitana Transportes e Serviços Ltda com vistas a receber a quantia de R$ 1.363.068,40 (um milhão, trezentos e sessenta e três mil, sessenta e oito reais e quarenta centavos), representada por contratos de assistência médica firmado entre as partes.

A Requerida, ora Apelante, apresentou embargos sem contestar sua dívida, mas com a alegação de que a ora Apelada cobra valores em excesso, já que reconhece como devida apenas o montante equivalente a R$ 936.662,05 (novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte dois reais e cinco centavos) - inclusive formulou pedido de prova pericial contábil para demonstrar o excesso.

O MM. Juiz, na Sentença inserida no id 10152925, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente:

“(...) a presente ação monitória, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, no valor de R$1.363.068,40 (hum milhão, trezentos e sessenta e três mil, sessenta e oito reais e quarenta centavos), corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.”

Inconformada com os termos da Sentença, a Apelante aduz, nas razões do recurso em julgamento (id 10152927), que o mencionado
decisum
deve ser anulado, uma vez que o Magistrado
a quo
cerceou seu direito de defesa quando ignorou o pedido de prova pericial contábil, a qual seria necessária para provar que o valor correto da dívida é o equivalente a R$ 936.662,05 (novecentos e trinta e seis mil, seiscentos e vinte dois reais e cinco centavos).

Com a mais respeitosa vênia da Apelante, minha conclusão, a partir da análise dos autos, é pelo desprovimento do recurso e, pois, a manutenção da Sentença tal como fora proferida pelo MM. Juiz
a quo
.

E é pelo não provimento do recurso porque,
data venia
, não vislumbro a ocorrência do alegado cerceamento de defesa porque, como se sabe, cabe ao Juiz deferir as provas que entender necessárias ao deslinde do feito ou, então, dispensá-las quando os elementos constantes nos autos já permitirem concluir pela procedência ou improcedência do pedido. Neste sentido, aliás, o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL-FINANCEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes
. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses atinentes ao cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.461.482/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). (Sem grifo no original).

Em idêntico sentido peço vênia para citar o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade ativa não pode ser arguida em sede de apelação, uma vez que a matéria já foi decidida na primeira fase da ação de exigir contas, operando-se a preclusão, conforme o art. 507 do CPC. 2. Não há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o juiz aprecia de forma adequada os documentos e elementos de prova apresentados, atendendo ao art. 489 do CPC. 3.
A ausência de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento da causa, e o juiz, no exercício do livre convencimento motivado, considera desnecessária a realização da prova pericial
. 4. Recurso desprovido. Mantida a sentença que aprovou as contas apresentadas pelos apelados e condenou a apelante ao pagamento do saldo devedor. (Apelação Cível n.º 0001461-18.2018.8.08.0021, Relatora: Des.ª Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 16.12.2024). (Sem grifo no original).

A desnecessidade da perícia contábil, importa destacar, também é justificada pelo fato de que a diferença de valores indicados na petição inicial e aquele defendido pela Apelante decorre da própria atualização do valor devido e dos acréscimos pertinentes, tal como a multa por atraso (2% ao mês) e os juros de mora (1% ao mês), encargos estes previstos no contrato firmado entre as partes (cláusula “11.6”, página 13 do id 10152474).

Destarte, porque as razões recursais não conseguem infirmar os termos da Sentença, outra alternativa não resta senão a de negar provimento ao recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) do valor da causa, ressalvados os benefícios da gratuidade da justiça concedidos à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.